Tribunal: TJSP
Processo: 0017434-22.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
r pelo IPESP-agravante, sob o fundamento de que a Lei no 11.960/09 não se aplica aos processos em curso – necessidade de manutenção – decisão do Juízo singular mantida – CONSECTÁRIOS LEGAIS – DISCUSSÃO APENAS QUANTO AOS JUROS DE MORA – existência de divergência no v. acórdão ao entendimento formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão retratada.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0017434-22.2011.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - SETOR DE EXEC/CONTRA FAZ.PUBLICA; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2021

Data de publicação:

28/06/2021

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – APLICABILIDADE OU NÃO DA LEI No 11.960/09 – Decisão agravada que determinou a realização de depósito complementar pelo IPESP-agravante, sob o fundamento de que a Lei no 11.960/09 não se aplica aos processos em curso – necessidade de manutenção – decisão do Juízo singular

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – APLICABILIDADE OU NÃO DA LEI No 11.960/09 – Decisão agravada que determinou a realização de depósito complementar pelo IPESP-agravante, sob o fundamento de que a Lei no 11.960/09 não se aplica aos processos em curso – necessidade de manutenção – decisão do Juízo singular mantida – CONSECTÁRIOS LEGAIS – DISCUSSÃO APENAS QUANTO AOS JUROS DE MORA – existência de divergência no v. acórdão ao entendimento formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão retratada.